Tribunal: TJDFT
Processo: 0761588-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de cancelamento do voo por manutenção não programada na aeronave. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Cancelamento de voo. Manutenção da aeronave. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A manutenção da aeronave constitui fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados ao passageiro em razão do atraso do voo.
3 – Dano moral. O atraso de voo de quase 5 horas, com retenção dos passageiros dentro da aeronave por mais de 3 horas sem assistência material, é fato apto a atingir a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva do consumidor, atributos que integram os direitos da personalidade, ultrapassando, assim, o mero dissabor. Caracterizado, pois, o dano moral, é cabível a indenização.
4 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 5.000,00) mostra-se excessivo. Considerando a gravidade do fato, a quantidade de horas de atraso e a ausência de outros desdobramentos, mostra-se cabível a redução da indenização para R$ 1.500,00, valor que melhor se adéqua à situação fática do caso concreto.
5 – Juros de mora. Termo inicial. Na condenação por danos morais decorrente de obrigação contratual, os juros de mora incidem desde a citação (AgRg no AREsp 45248 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0120222-9). Sentença que se reforma apenas para reduzir a condenação por danos morais.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.
J